Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. BLOQUEIO DE VALORES. SUSPENSÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. URGÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Não se conhece, em grau recursal, de pedidos não deduzidos e apreciados na instância de origem, por força da proibição da inovação em âmbito recursal, caracterizando supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Agravo de instrumento parcialmente conhecido.
2. A tutela provisória de urgência é instituto que permite a efetivação, de modo célere e eficaz, da proteção dos direitos pleiteados na petição inicial.
2.1 Sua concessão está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil.
3. Com base em um juízo perfunctório e instrumental da causa, em sede de antecipação de tutela, embora o agravante tenha alegado a ocorrência de possível fraude que afronta sua órbita jurídico-financeira, a análise de tal tese demanda maior aprofundamento, alcançável somente após a instauração do contraditório e da ampla defesa.
4. A suposta fraude contratual e a alegada existência de falha de serviço da instituição financeira deverão ser submetidas à instrução processual, com a devida observância do contraditório e da ampla defesa.
5. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.